Tribunal: STF
Processo: HC 193667
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de roubo majorado. Inidoneidade da interpretação dada pelo STJ ao art. 621, I, do Código de Processo Penal. Reexame do acervo fático-probatório. Inviabilidade. Inexistência de manifesta ilegalidade ou teratologia. Negativa de seguimento.
    Vistos etc. 
    Referente à petição STF 100.316/2020.
    Em 24.11.2020, a Defesa, por intermédio da referida petição, instruiu o feito com os documentos necessários à apreciação do writ (eventos 10-14). 
    Superado o referido óbice e no exercício de juízo de retratação, reconsidero a decisão em que neguei seguimento ao habeas corpus, prosseguindo em sua análise.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Leonardo da Silveira Martins e outros em favor de Geraldo Viana Marinho, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Joel Ilan Paciornik, que negou provimento ao agravo regimental no REsp 1.781.148/RJ. 
    O paciente foi condenado a pena de 06 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, I, II e V, do Código Penal). 
    Extraio do ato dito coator:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL. CONTRARIEDADE À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. ARTIGO 621, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. INEXISTENTE. CONSIDERAÇÃO DE PROVAS EM DETRIMENTO DE OUTRAS. REAPRECIAÇÃO DO ACERVO PROBATÓRIO. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. In casu, a Corte de Justiça se baseou na prova testemunhal e nos depoimentos dos réus em juízo, afastando a prova documental produzida nos autos (em especial o auto de apreensão de fls. 243/245 e o Relatório onde consta a solução da sindicância instaurada pelo 369 BPM), no sentido de que esta seria suficiente para demonstrar, de forma incontroversa, a participação do acusado Geraldo no crime descrito na denúncia. Em verdade, com isso, se promoveu nova apreciação dos elementos probatórios para fins de verificação da autoria delitiva, que não encontra respaldo em revisão criminal. 
    2. O Superior Tribunal de Justiça – STJ pacificou o entendimento no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vista ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP.
    3. Agravo regimental desprovido.”
    No presente writ, o Impetrante alega, em síntese, inidoneidade da interpretação dada ao art. 621, I, do Código de Processo Penal pela autoridade coatora, porquanto tal interpretação ao impedir a constatação de ausência de provas aptas a condenar o paciente por meio da ação de revisão criminal seria o mesmo que “negar efetividade ao princípio da presunção de inocência, consagrado em nossa Carta Magna, em seu artigo 5º inciso LVII, do qual decorre um dos Princípios basilares do nosso ordenamento jurídico, do in dubio pro reu.”. Requer, liminarmente, a sustação dos efeitos da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, e no mérito postula sua cassação, mantendo-se em consequência a absolvição do paciente conforme decretado pelo tribunal local.
    É o relatório.
    Decido.
    Ao negar provimento ao agravo regimental interposto pelo ora impetrante, em consequência mantendo a decisão que deu provimento ao Recurso Especial interposto pelo Ministério Público Estadual, o Superior Tribunal de Justiça atestou: 
    “o que fez a Corte de Justiça foi se basear na prova testemunhal e nos depoimentos dos réus em juízo, afastando a prova documental produzida nos autos (em especial o auto de apreensão de fls. 243/245 e o Relatório onde consta a solução da sindicância instaurada pelo 369 BPM), no sentido de que esta seria suficiente para demonstrar, de forma incontroversa, a participação do acusado Geraldo no crime descrito na denúncia. Em verdade, com isso, se promoveu nova apreciação dos elementos probatórios para fins de verificação da autoria delitiva, que não encontra respaldo em revisão criminal. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vista ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do Código de Processo Penal – CPP.”
    Nesse diapasão, para concluir em sentido diverso da instância anterior, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Com efeito, esta Suprema Corte já assentou que “A ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal”(HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012). 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 07 de dezembro de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora